Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXAME DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. O ente embargante alega omissões no acórdão quanto à prejudicialidade externa de ação rescisória em trâmite, à inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, ao enfrentamento de matéria não suscitada no agravo e ao prequestionamento de normas constitucionais e legais. Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória ainda em curso; (ii) estabelecer se foi omitido exame da tese de inexigibilidade do título por inconstitucionalidade reconhecida no Tema 864 do STF; (iii) determinar se houve análise de matéria não suscitada no agravo de instrumento; e (iv) verificar se é necessário o enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa a alegação de prejudicialidade externa, concluindo que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
4. Quanto à tese de inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional”, o acórdão destacou que a discussão sobre adequação orçamentária foi exaurida na ação coletiva originária, sendo inviável rediscuti-la em sede de execução, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. No ponto relativo ao anatocismo na forma de cálculo da SELIC, o acórdão realmente analisou questão versada na decisão impugnada, mas não diretamente não suscitada no recurso. Assim, foi determinada a exclusão do trecho respectivo da fundamentação, sem efeitos modificativos.
6. Em relação ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos invocados em embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, não havendo necessidade de enfrentamento específico de cada um.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de ação rescisória pendente não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. É incabível rediscutir, na fase de execução, a constitucionalidade do título judicial com base em entendimento posterior do STF, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.